Tribunal: TJSP
Processo: 1010892-76.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010892-76.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes ANDRE LUIZ PEREIRA e JULIANA FURTADO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010892-76.2017.8.26.0576/50000
2
VOTO No 51990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1010892-76.2017.8.26.0576/50000
São José do Rio Preto
EMBARGANTES André Luiz Pereira e Juliana Furtado de Oliveira
EMBARGADO Cleudemir Malheiros Brito

RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição inexistentes Pretensão nitidamente infringente
Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 399/402
dos autos principais, sustentando André Luiz Pereira e Juliana Furtado de Oliveira ser ele
omisso com relação à falta de recolhimento das custas pelo autor e à observância do art. 40
do Código de Processo Penal ante à notícia de sonegação fiscal. Além disso, seria
contraditório na parte em que se reconhece a existência de crédito em favor dos apelantes e
revoga a concessão de justiça gratuita à corré Juliana.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não indicam nenhum erro, omissão, obscuridade ou contradição que possa
ser sanado pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda
Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Vale reiterar que a concessão de justiça gratuita pode ser pleiteada em
qualquer momento processual, certo que, se em grau de recurso, fica a parte dispensada do
recolhimento de preparo recursal, nos exatos termos do art. 99, “caput” e § 7o, do Código
de Processo Civil. Portanto, nada havia a ser deliberado sobre o recolhimento de custas.
Ainda, o pedido de revogação da benesse pode dar-se em contrarrazões de
apelação, conforme disposto no art. 100, “caput”, daquele mesmo diploma legal.
No mais, não se identificou hipótese de aplicação do art. 40, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010892-76.2017.8.26.0576/50000
3
Processo Penal, certo que, se o caso, a “notitia criminis” pode ser dada diretamente pelos
embargantes, se assim entenderem.
Por fim, repita-se que, “(...) não extinto o contrato anterior, o imóvel não
poderia ser objeto de nova cessão; o cedente já não tinha mais poderes para dispor do
imóvel./ Eventual direito de crédito originário de negócio diverso não é apto a
restabelecer nenhum dos poderes inerentes à propriedade, não cabendo, portanto, cogitar
de direito de compensação como causa justificante da segunda alienação sobre o mesmo
bem” (fls. 402).
Nada mais há a ser considerado. A intenção dos embargantes é que vá o
Acórdão a minúcias, o que se revela desnecessário. Ainda é atual do entendimento de
que “A manifestação de embargos declaratórios não impõe ao julgador responder
questionário formulado pela embargante, como se pretendesse transformá-lo em órgão
consultivo” (EDAGA no 36.751 RS, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un.,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 25/10/93, DJ de 29/11/93, pág. 25859).
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Em suma, decisão embargada chegou à conclusão lastreada em fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010892-76.2017.8.26.0576/50000
4
sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando
omissão, obscura ou contraditória acerca de tema relevante.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator